Tribunal: TJBA
Processo: 8015903-50.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8015903-50.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUIZO DA 2ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUIZO DA 8ª VARA CIVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECRETAÇÃO SUPERVENIENTE DE FALÊNCIA DA EXECUTADA. COMPETÊNCIA DEFINIDA NO MOMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. INAPLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO Nº 01/2018.
PERPETUATIO JURISDICTIONIS
. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo MM. Juiz da 2ª Vara Empresarial da Comarca de Salvador, em face do MM. Juiz da 8ª Vara Cível e Comercial da Capital, nos autos de Execução de Título Extrajudicial, ajuizada pela MJM Consultoria Estratégica Representações e Participações Ltda. contra Interhospitais Operadora de Planos de Saúde S/C Ltda., visando à cobrança de duplicatas inadimplidas. O Juízo Cível declinou da competência, com base em resoluções internas do Tribunal de Justiça da Bahia, que instituíram Varas Empresariais, ao passo que o Juízo empresarial suscitou o Conflito, invocando a regra da perpetuação da jurisdição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. De
finir qual
J
uízo detém competência para processar e julgar a
E
xecução de Título Extrajudicial, em trâmite desde 2008, diante da superveniente decretação da falência da Executada e da criação posterior de Varas Empresariais com competência especializada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência é fixada no momento da distribuição da petição inicial, nos termos do art. 43 do CPC, não sendo alterada por modificações supervenientes do estado de fato ou de direito, salvo em casos de supressão do órgão judiciário ou alteração de competência absoluta antes da prolação da sentença.

4. No caso, a Execução foi ajuizada em 2008 e não houve sentença até a suscitação do Conflito, afastando a alegação de incompetência com base em eventual juízo falimentar.

5. A falência da Executada foi decretada posteriormente, não se tratando de demanda que verse, originalmente, sobre matéria empresarial ou falimentar, tampouco houve pedido de declaração de insolvência civil na Execução, ao contrário do afirmado pelo Juízo suscitado.

6. A mera decretação da falência, por si só, não atrai a competência para as
V
aras
E
mpresariais, especialmente, quando a demanda executiva versa sobre crédito sujeito aos efeitos da falência,
devendo ser
suspensa por força do art. 6º, II, e art. 99, V, da Lei 11.101/2005.

IV. DISPOSITIVO

7. Conflito de competência julgado procedente.
____________________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos XXXVII e LIII; CPC, arts. 43, 64, § 1º, 66, II, e 781; Lei 11.101/2005, arts. 6º, II, e 99, V.
Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, CC nº 8005194-29.2020.8.05.0000, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, Seções Cíveis Reunidas, j. 07.04.2022; STJ, CC nº 25957/SP, Rel. Min. Garcia Vieira, S1 – Primeira Seção, j. 22.09.1999, DJ 16.11.1999, p. 174.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Conflito de Competência nº 8015903-50.2025.8.05.0000
, sendo Suscitante
JUÍZO DA 2ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DE SALVADOR
e Suscitado o
JUÍZO DA 8ª VARA CÍVEL E COMERCIAL D
ESTA CAPITAL
.

Acordam os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO.